Tribunal: TCU
Processo: 043.197/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4514/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.197/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lourival Davanzo Junior (XXX.002.968-XX); Luana Cristina Soares Fioravanti (XXX.465.218-XX); Luciana America Dias de Oliveira (XXX.238.518-XX); Luciano de Padua Silva (XXX.610.048-XX); Luis Paulo Vianna (XXX.856.418-XX); Magali Angelica Alves Moreira (XXX.051.208-XX); Maria da Graca Ferreira Cepeda (XXX.553.368-XX); Mario Xavier Bezerra Darcie (XXX.686.348-XX); Michel Luiz Alves Ramos (XXX.499.858-XX); Nelio Bastos (XXX.277.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.